Tribunal: TJMT
Processo: 1009427-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009427-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO DE ASSIS - CPF: 206.663.811-00 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009427-86.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lazaro de Assis

Recorrido(s):

Banco Bradescard S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM COMPRAS E ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira junta na sua defesa às faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras e alguns pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2. Assim,
como houve o pagamento de algumas faturas,
entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas. Aliado a tais fatos, verifico que o endereço que consta nas faturas de cartão de crédito é exatamente o mesmo informado pelo autor como o sendo de sua residência, nos autos Projudi n.
0052063-36.2011.811.0001.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a parte Autora possui vínculo jurídico com a instituição financeira por meio do cartão de crédito COMPCARD MASTERCARD NACIONAL sob no 5274.6200.3765.5027, com data de abertura da conta cartão em 28/05/13 e de cancelamento 09/11/2020, com data de última compra e pagamento realizados na data de 03/07/2020, ocorrendo a inadimplência a partir de 03/08/2020. No ID no 55654926, a demandada anexou as faturas mensais de utilização, onde é possível perceber o uso regular através de compras realizadas inclusive de forma parcelada e ainda diversos registros de pagamentos (...)
Ora, se há pagamentos realizados em favor do Autor, é porque há contrato celebrado (válido) entre o consumidor e a instituição financeira, afinal, que fraudador se preocuparia em quitar dívidas contraídas em nome das vítimas ou então em parcelar as compras realizadas?

Além disso, é de se verificar que o endereço cadastrado junto à Ré é exatamente o mesmo que o Autor indicou nos autos do processo sob no 0052063-36.2011.811.0001 (Projudi) (...) Ou seja, por tal, o Reclamante sequer poderia alegar desconhecimento da dívida, já que as faturas eram enviadas para o seu endereço residencial, situação que inclusive possibilitou os diversos pagamentos feitos (...)
Ainda, analisando as provas trazidas pela parte Autora e as provas trazidas pela Reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé do reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado”.

4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 387,50, vencido em 03/08/2020, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021